Tribunal: TJMT
Processo: 1032730-95.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032730-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI ANTONIO SCRAMIN - CPF: 605.665.829-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032730-95.2022.8.11.0001.

Classe CNJ:

460

Origem:

6ºJuizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudinei Antonio Scramin

Recorrida(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO
DÉBITO

COMPROVADA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.

O Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o
débito
questionado, no valor de R$
276,84 (Duzentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro centavos)
,que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora é titular da unidade consumidora nº
340893-7
, localizada na
RUA ALBUQUERQUE PEIXOTO 51 0051707222000 Bairro: PORTO Local: CUIABA I CEP: 78025000
, sendo que a fatura inscrita no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito é originária de tal contrato e não foi adimplida até o presente momento.

3.

Da análise dos autos, verifico que a concessionária de energia elétrica juntou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, a saber, ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas e ordens de serviço.

4.

Somado a estes documentos, a concessionária de energia elétrica acostou uma gravação de áudio, onde a parte autora confirma seu nome, número da inscrição de seu CPF, RG.

5.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida
: “
Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados e utilizados pela parte autora, a reclamada apresentou uma gravação telefônica, pela qual a requerente passa o nome completo e confirma que é responsável pela UC n.

340893-7
(ID. 113974120) registrada em seu nome.
O autor para rebater os argumentos da defesa bastaria que gravasse um áudio com a sua voz, comprovando que não é a pessoa da gravação e se trata de uma fraude, porém não manifestou nesse sentido, sendo certo que era sua incumbência desconstituir as provas da defesa.
Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não houve o devido adimplemento de suas obrigações para com a Reclamada, não havendo que se falar em inscrição indevida.
”

6.

Portanto, restou
comprovada
a existência de relação jurídica e ausente a prova de pagamento do
débito
vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente
comprovada
nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, que ora mantenho como reconhecido em sentença.

8.

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante.
Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno A Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023